Tribunal: TJDFT
Processo: 0751757-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação: “ julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido e decreto a anulação do ato administrativo que puniu e inabilitou a parte autora para inscrição no serviço voluntário por 180 (cento e oitenta) dias, porquanto reconhecido os abonos pela administração nos dias 18/11/2020 e 26/11/2020.” Na origem Fabrício Serpa Corado de Abreu ajuizou ação com objetivo de anular o ato administrativo que o puniu e inabilitou para inscrição no serviço voluntário por 180 (cento e oitenta) dias. Aduziu que requereu dias de abono que estavam pendentes de autorização pela Comissão de Processo Disciplinar que lhe dizia respeito e que foi escalado para o serviço voluntário nos dias dos aludidos abonos. Afirma que a ausência ao serviço implicou-lhe penalidade de inabilitação temporária para o serviço voluntário por 180.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 39484550 e Id. 39484551). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 39484555).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não contribuiu para a demora do registro dos abonos, fazendo jus à fruição da carga horária que lhe foi negada em razão do ato administrativo desconstituído. Alternativamente requer a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização equivalente aos plantões voluntários que poderia ter realizado no período em que o ato administrativo produziu efeitos.
4. O art. 2o da Lei Local no 6.419/19, que institui o serviço voluntário dos agentes socioeducativos integrantes da carreira Socioeducativa do Distrito Federal, estabelece que o adicional pago pelo aludido serviço depende da conveniência e necessidade dos serviços, além da aceitação voluntária do agente. O capítulo III da Portaria no 851, de 11 de dezembro de 2020 da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, define critérios objetivos para o preenchimento das vagas disponibilizadas pela administração pública a título de serviço voluntário, não sendo possível alterar os aludidos critérios no caso concreto para “repor” a carga horária pretendida pelo autor/recorrente. Não há margem à discricionariedade do agente público da ocupação das aludidas vagas, observando-se que a “ordem de classificação será gerada automaticamente pelo site de inscrição, de acordo com a data e horário de finalização de inscrição de cada servidor” (art. 10, §1o, da Portaria no 851/2020) e com os critérios estabelecidos na mesma Portaria. Não houve comprovação do preenchimento dos demais critérios que comprovem cabalmente a preterição, tampouco sua extensão.
5. Não é possível indenizar o autor pelo serviço voluntário que não foi efetivamente prestado. A aludida indenização foi instituída com o propósito de remunerar o agente socioeducativo pelo serviço excepcional prestado. Não há direito adquirido à convocação ao serviço voluntário. Eventual acolhimento da pretensão importaria em enriquecimento sem causa, em face da ausência de contraprestação do servidor.
6. Independentemente do grau de contribuição do autor para a demora no registro dos abonos, as pretensões objeto do recurso não podem ser acolhidas.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.